Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À ANÁLISE DA TESE CENTRAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE VALORES ADIMPLIDOS. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por agravante contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de 1o grau que homologara cálculo de saldo remanescente de dívida em cumprimento de sentença, adotando metodologia de compensação com atualização simétrica por juros e correção monetária tanto do débito quanto dos valores adimplidos. 1.1. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegada impossibilidade jurídica de incidência de juros sobre montantes já pagos, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de incidência indevida de juros sobre valores já adimplidos; (ii) verificar se houve afronta aos princípios da adstrição, do tantum devolutum quantum appellatum e da coisa julgada; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir fundamentos da decisão com os quais a parte não concorda. O inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia jurídica, esclarecendo que a incidência de juros e correção sobre valores pagos decorre da opção pelo método da compensação futura, adotado na origem pelo próprio exequente, que exige atualização simétrica dos fluxos financeiros para evitar distorções aritméticas.
5. O colegiado explicitou que eventual substituição do método homologado por outro mais favorável ao devedor (amortização sequencial) implicaria violação à vedação da reformatio in pejus, prevista no art. 1.013, §1o, do CPC.
6. A decisão impugnada não inovou em relação ao título executivo judicial, tampouco impôs encargos não previstos na sentença, limitando-se a analisar os efeitos matemáticos da técnica de cálculo adotada, sem extrapolar os limites da devolução recursal.
7. A ausência de transcrição literal dos dispositivos legais indicados pelo embargante não impede o prequestionamento, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente examinada, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, que reiteram fundamentos já analisados e visam apenas à reabertura do julgamento, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o acórdão que, ainda que contrariamente à pretensão da parte, analisa fundamentadamente a controvérsia sob o prisma jurídico e técnico adotado no caso concreto.
2. A incidência de juros e correção monetária sobre valores pagos é válida quando decorrente da adoção do método de compensação futura, que exige atualização simétrica dos créditos e pagamentos acumulados.
3. A utilização dos embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.